Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-36.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000537-36.2021.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NATJUS. PARECER CONSULTIVO. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por José Oliveira dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento/custeio de medicação prescrita, com condenação em custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a presença dos requisitos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, à luz dos Temas 6 e 1.234 do STF e do Tema 106 do STJ; e (ii) se a ausência de parecer conclusivo do NATJUS e a alegação de alternativas terapêuticas no SUS impedem a manutenção da obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento necessário quando demonstradas a necessidade clínica e a hipossuficiência do paciente. 4. Nos termos do Tema 106 do STJ, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige, cumulativamente, laudo médico fundamentado e circunstanciado quanto à necessidade/imprescindibilidade e à inadequação/ineficácia das alternativas disponibilizadas, incapacidade financeira e registro do medicamento na ANVISA. 5. O parecer do NATJUS é subsídio técnico relevante, de natureza consultiva, e deve ser valorado em conjunto com os demais elementos probatórios, não se sobrepondo automaticamente ao relatório médico idôneo e circunstanciado. 6. Mantida a sentença, cabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC). Tese de julgamento: “1. É possível a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando atendidos os requisitos cumulativos firmados no Tema 106 do STJ. 2. O parecer do NATJUS tem caráter consultivo e não vincula o julgador, devendo ser apreciado em conjunto com a prova dos autos.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1.234; STJ, Tema 106; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000537-36.2021.8.05.0153, tendo como apelante o ESTADO DA BAHIA, e apelado, JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23